Tribunal: TJPA
Processo: 0006134-68.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006134-68.2014.8.14.0040

APELANTE: RAFAEL MACHADO LOPES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRELIMINAR. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE RETROATIVA. ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Objetiva a defesa a reforma do pronunciamento judicial que condenou o ora apelante à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 33, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) preliminarmente, a nulidade do mandado de busca e apreensão genérico. ii) no mérito, a absolvição por insuficiência de provas; iii) subsidiariamente, a desclassificação para a delito do art. 28, da Lei nº 11.343/06; iv) a declaração de inconstitucionalidade do mencionado dispositivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do art. 61 do CPP.

4. No caso, o ora apelante foi condenado, de maneira individualizada, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, nos moldes do art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

5. Assim, com base na pena aplicada em definitivo, verifica-se o prazo prescricional de 12 (doze) anos, de acordo com o que estabelece o inciso III, do art. 109, do CP.

6. Não obstante, incide em favor do ora apelante a redução de prazo prevista no art. 115, do CP, tendo em visto ser menor de 21 (vinte e um) anos à época do dos fatos.

7. Considerando que entre a data de recebimento da denúncia, em 03 de setembro de 2014, e a data de publicação da sentença condenatória, em 22 de fevereiro de 2022, transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional de 06 (seis) anos, ausente qualquer outro marco interruptivo da prescrição previsto no art. 117 do CP, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do ora apelante, nos termos do art. 107, IV, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e prejudicado. Extinção da punibilidade do réu reconhecida de ofício.

Tese de julgamento:
1. A prescrição da pretensão punitiva, regulada pela pena aplicada e observando-se a redução do prazo prescricional em razão da idade do réu, constitui matéria de ordem pública que deve ser reconhecida de ofício, com efeitos imediatos na extinção da punibilidade, mesmo diante de recurso interposto pela defesa.

_________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/06, art. 33, 40, VI. CP, art. 61, 109, III, 110, §1º, 115, 117.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/PA, AC nº 0030897-44.2019.8.14.0401, Rel.ª Des.ª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, 1ª T., J. 28/07/2025, P. 05/08/2025.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
, e, no mérito, julgar-lhe
PREJUDICADO
, ante o reconhecimento,
de ofício
, da
extinção da punibilidade do agente
por ocorrência da
prescrição
, na
modalidade retroativa
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de setembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
RAFAEL MACHADO LOPES
, sob o patrocínio da
Defensoria Pública Estadual
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
07 (sete) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, e ao pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas envolvendo criança ou adolescente
, nos moldes do
artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006
.

Narrou a
denúncia
, ID 26688339, que no dia
14 de junho de 2014
, por volta das 06h00min, a Polícia Civil, em conjunto com a Polícia Militar, deu
cumprimento
a
diversos mandados de busca e apreensão
expedidos pelo
Juízo da Vara Criminal de Parauapebas/PA
, em função da
operação
denominada
“IRENE”
, sendo um deles direcionado ao imóvel localizado na Rua Lauro Corona, nº 31, Bairro da Paz.

Noticiou que, em cumprimento ao referido mandado, a equipe conjunta de segurança pública abordou o nacional
Rafael Machado Lopes
, ora apelante, e o adolescente
Rodrigo Lopes Costa
, encontrando no local
120g (cento e vinte gramas)
de
“maconha”
, droga que estava em depósito, ainda não dividida e “dolada”.

Salientou que, antes da diligência, a equipe policial realizou levantamento prévio no local, através de campana, constatando um grande movimento de usuários de drogas que iam comprar substância entorpecente.

Ao ser interrogado perante a autoridade policial, o ora apelante afirmou desconhecer a origem da droga apreendida, bem como aduziu que comercializava drogas, deixando de vender há 03 (três) meses.

Diante dos fatos, o (a) representante do
Ministério Público de 1º Grau
pugnou pela
condenação
do ora apelante como incurso nas sanções punitivas dos
artigos 33 e 35
, ambos da
Lei nº 11.343/2006 c/c artigo 244-B, do ECA
.

A
denúncia foi recebida
em
03 de outubro de 2014
, ID 26688344.

Após a regular instrução processual, sobreveio
sentença condenatória
em
26 de fevereiro de 2022
, ID 26688361.

Em
18 de dezembro de 2023
, ID 26688370, a defesa interpôs o presente
Recurso de Apelação Criminal
.

Certidão de Tempestividade Recursal
em
14 de fevereiro de 2024
, ID 26688376.

Recurso
recebido
em
15 de fevereiro de 2024
, ID 26688377.

Em suas
Razões Recursais
, ID 26688360, a defesa requereu,
preliminarmente
, pela
nulidade do mandado de busca e apreensão
, por se tratar de
decisão genérica
, em
violação aos princípios constitucionais
. No mérito, solicitou a
absolvição
do ora apelante, por
insuficiência de provas
. Subsidiariamente, pela
desclassificação
da conduta para o
crime de posse para consumo próprio
, e o
reconhecimento
da
inconstitucionalidade
do
artigo 28, da Lei nº 11.343/2006
.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 266688389, o (a) representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 27265063, o Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
pronunciou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, a defesa objetiva,
preliminarmente
, o
reconhecimento
da
nulidade
do
mandado de busca e apreensão genérico
, em
violação
aos
princípios constitucionais
.

No mérito, pela
absolvição
do ora apelante, sob a
tese de ausência de provas para sua condenação
e,
subsidiariamente
, pela
desclassificação
para o delito de
posse para consumo próprio
, e consequente reconhecimento da
inconstitucionalidade
do
artigo 28, da Lei nº 11.343/2006
.

Passo à análise da
tese preliminar
atinente à
prescrição
.

Por se tratar de
matéria de ordem pública
, a
prescrição
deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do
artigo 61 do Código de Processo Penal
.

Ao compulsar minuciosamente os autos, verifiquei a necessidade de reconhecer a
extinção da punibilidade
do ora apelante, por ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal
na
modalidade retroativa
, conforme será demonstrado.

A
prescrição retroativa
determina a recontagem dos prazos anteriores à sentença penal com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de ter seu recurso negado. É igualmente regulada pela pena aplicada, tendo como marco inicial a publicação da sentença condenatória.

No caso, o ora apelante foi condenado, de maneira individualizada, à pena de
07 (sete) anos de reclusão
, pela prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, nos moldes do
artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
.

Dada a publicação da sentença, sem recurso da acusação, a contagem prescricional deve ser regulada pela pena em concreto, de acordo com o que leciona o
artigo 110, §1º, do Código Penal
.

Assim, com base na pena aplicada em definitivo, verifica-se o
prazo prescricional
de
12 (doze) anos
, de acordo com o que estabelece o
inciso III, do artigo 109, do Código Penal
,
in verbis
:
“em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;”
.

Não obstante, incide em favor do ora apelante a
redução de prazo
prevista no
artigo 115, do Código Penal
, tendo em visto ser
menor de 21 (vinte e um) anos
à época do dos fatos.

Destarte, considerando que entre a
data de recebimento da denúncia
, em
03 de setembro de 2014
, e a
data de publicação da sentença condenatória
, em
22 de fevereiro de 2022
, transcorreu
lapso temporal superior
ao
prazo prescricional
de
06 (seis) anos
, ausente qualquer outro marco interruptivo da prescrição previsto no
artigo 117 do Código Penal
, deve ser reconhecida a
extinção da punibilidade
do ora apelante, nos termos do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
.

Neste sentido:

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE DAS PROVAS. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

1. (...). 3.
Reconhecimento de ofício da prescrição retroativa da pretensão punitiva, diante do lapso temporal superior ao prazo prescricional reduzido pela metade em razão da idade do réu à época do fato (art. 115 do CP), considerando-se a pena aplicada e o trânsito em julgado da sentença para a acusação, conforme arts. 107, IV, 109, V, 110, §1º, e 115 do Código Penal
. 4
Prescrição, matéria de ordem pública, deve ser declarada em qualquer grau de jurisdição, com extinção da punibilidade do apelante
. (...). V.
Recurso prejudicado, reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa
.
(TJ/PA – Apelação Criminal nº 0030897-44.2019.8.14.0401, Relator (a): Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, 1ª – Primeira Turma de Direito Penal, Julgado em 28/07/2025).
Grifei

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto em favor de
RAFAEL MACHADO LOPES
, e, no mérito, julgo-lhe
PREJUDICADO
, pelo reconhecimento, de ofício, da
extinção da punibilidade do agente
, nos termos do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
, por ocorrência da
prescrição
, na
modalidade retroativa
, com fulcro nos
artigos 109, inciso III, 110, §1º, 115 e 117, todos do Código Penal Brasileiro
.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 04/09/2025